Tribunal: TJBA
Processo: 0080201-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080201-78.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES NETO

Advogado(s)
:
AGNALDO EDSON RAMOS FERREIRA

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE E DEFI
NITIVAMENTE ARQUIVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, nos autos do processo n. 0080201-78.2011.8.05.0001. A controvérsia recai sobre a validade da constituição em mora, a alegação de
p
rejudicialidade

externa decorrente de ação
r
evisional

e a possibilidade de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação
revisional
impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão por
prejudicialidade
externa; (
ii
) estabelecer se houve constituição válida em mora do devedor por meio de notificação recebida por terceiro; (
iii
) determinar se é cabível revisão contratual após o trânsito em julgado da improcedência da ação
revisional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação
revisional
não implica, por si só, a suspensão da ação de busca e apreensão, especialmente quando ausente conexão entre os feitos, conforme entendimento do STJ (
REsp
1.061.530/RS) e jurisprudência consolidada do TJ/BA.

A ação
revisional
nº 0000393-57.2011.805.0087 foi julgada improcedente, com o trânsito em julgado em 09/06/2015, afastando qualquer alegação de
prejudicialidade
externa.

Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo 1.132/STJ.

A notificação enviada ao endereço contratual do apelante foi efetivamente recebida, conforme comprovação nos autos, atendendo às exigências do
art
. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei 13.043/14.

O pedido de revisão contratual foi rejeitado na ação
revisional
, com decisão transitada em julgado, inviabilizando nova discussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera existência de ação
revisional
não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo decisão judicial específica.

É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.

A improcedência com trânsito em julgado da ação
revisional
impede nova discussão sobre cláusulas contratuais já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; Lei 13.043/2014; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 72; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132), Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-BA, AI 8005188-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0080201-78.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelante

MANOEL RODRIGUES NETO
,
e apelado

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA